Tribunal: STF
Processo: Inq 2792
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL, ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. POSTERIOR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 395, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Inviável a rejeição da denúncia por alegada prescrição em perspectiva, por ter este Supremo Tribunal Federal jurisprudência assente na qual declara ser “descabida a análise antecipada sobre a ocorrência da prescrição” (Ação Penal n. 441/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.6.2012). 



    2. Descabe a rejeição liminar da denúncia, por alegada inépcia, quando a peça processual atende ao disposto no art. 41 do CPP e descreve, com o cuidado necessário, a conduta criminosa imputada a cada qual dos denunciados, explicitando, minuciosamente, os fundamentos da acusação.



    3. Ausentes indícios consistentes de autoria e materialidade delitiva e não demonstrado o dolo específico do crime do art. 299 do Código Penal, é de se rejeitar a denúncia por falta de justa causa, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP. 



    4. Denúncia rejeitada.